Tribunal: TJDFT
Processo: 0764748-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSTRUÇÃO EM SUPERMERCADO. BURACOS NAS LATERAIS DA ENTRADA E SAÍDA DO ESTACIONAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do autor visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Peças de concreto na saída do estacionamento. Culpa exclusiva do condutor. Na forma do art. 28 do CTB, O condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O autor, ao sair do estacionamento do supermercado, colidiu o seu automóvel em peças de meio fio colocadas na saída da garagem do supermercado Pão de Açúcar, localizado na SHCS CRS 516, Bloco A, em Brasília/DF, local que estava em obras. As imagens de id 38594011 a 38494019 demonstram que havia espaço suficiente para a manobra sem atingir as referidas peças, e que a obra não impedia o trânsito regular de veículos. A colisão não teve como causa a colocação dos meios fios, pois são dispostos para demarcar a faixa por onde os veículos devem andar, evitando contato com elas. Assim, é de se concluir que os danos decorreram de culpa exclusiva do próprio autor que, ao conduzir o seu automóvel, não tomou os devidos cuidados que se fazem necessários, ainda mais em ambientes que se encontram em obra e que, portanto, demandam maior atenção daqueles que transitam em sua redondeza. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F